Tribunal: TJMT
Processo: 1016966-97.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016966-97.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NEURIZANGELA CICERA ANTONIA DA COSTA - CPF: 016.578.691-48 (AGRAVANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- DÍVIDA PRESCRITA- INSERÇÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME- MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO-AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE- POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL- PONTUAÇÃO SCORE- NÃO INFLUÊNCIA-– DANO MORAL NÃO CONFIGURADA DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO.

1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- O Serasa Limpa Nome trata-se de ferramenta disponibilizada pela Serasa Experian que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores.

3- A inscrição de dados no Serasa Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa Experian.

4- O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o direito subjetivo, sendo possível a cobrança extrajudicial. 5. Não sendo o caso de negativação da dívida, mas inclusão em plataforma de negociação, sem qualquer efeito sobre o score do devedor, não há se falar em irregularidade na inscrição da dívida da plataforma Serasa Limpa Nome.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por NEURIZANGELA CICERA ANTONIA DA COSTA contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id. 198651152), onde figura como parte contrária ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS , perante a 1ª Vara Cível Rondopólis deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso.

Em resumo, aduz que (i) o Apelante sustenta que: 1) deve ser reconhecida a prescrição das dívidas inscritas em nome da Apelante, uma vez que estão sendo cobradas de forma ilícita e coercitiva por meio do cadastro do “SERASA LIMPA NOME”; 2) a mera inscrição de dívida prescrita no sítio do “SERASA LIMPA NOME” já configura forma de cobrança coercitiva e ilícita, uma vez que o nome do serviço induz o consumidor a pensar que seu nome está “sujo no mercado”, e ainda, o serviço faz propagandas e divulga material incentivando o pagamento de tais dívidas em troca de vantagens de score e credibilidade do CPF do consumidor; 3) subsidiariamente, caso não entenda pela declaração da prescrição dos débitos e da impossibilidade de realização de atos de cobrança, deve ser aplicado ao caso o artigo 43, § 1º do CDC, que proíbe o cadastro de informações negativas referentes a período superior a cinco anos; (ii) que o STJ, já manifestou acerca do impedimento de cobrança extrajudicial de divida prescrita.

Contrarrazões (id. 159496677) pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a ementa da decisão monocrática por mim proferida:

“APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - INCLUSÃO NO SISTEMA "SERASA LIMPA NOME" - COBRANÇAS REALIZADAS APÓS A PRESCRIÇÃO – ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ- AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE -RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – No caso, apesar da disponibilização da dívida prescrita na plataforma “Serasa limpa nome”, a qual é utilizada com um instrumento para ofertar acordos de débitos que existem, mas que não podem ser exigidos. Ou seja, apenas a parte devedora tem acesso às dívidas cadastradas na plataforma “Serasa limpa nome”.
II - Não existem provas de que o não pagamento da dívida possa prejudicar ou fazer diminuir a pontuação do score de crédito da devedora.

III - De acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência, 'O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial' (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020).

IV- Para a condenação por litigância de má -fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte"

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Logo se mostra legítima a inclusão do débito, ainda que prescrito, em plataforma de negociação. Friso que a dívida impugnada pelo autor/apelante constava de uma plataforma digital denominada “serasa limpa nome”, a qual não se confunde com o cadastro de inadimplentes mantido pelo Serasa. Através do cadastro de inadimplentes os credores informam a condição de devedor da pessoa (física ou jurídica), podendo implicar na negativa de crédito a ela por outras empresas que consultem o cadastro. Tem-se, com isso, a publicidade da condição de inadimplente da pessoa. Já na plataforma digital “Serasa limpa nome”, as dívidas cadastradas, em sua quase totalidade, são inexigíveis em razão de se encontrarem prescritas, sendo de conhecimento apenas da parte credora e da parte devedora que voluntariamente se cadastram na plataforma, a qual é utilizada com um instrumento para ofertar acordos de débitos que existem, mas que não podem ser exigidos. Ou seja, apenas a parte devedora tem acesso às dívidas cadastradas na plataforma “Serasa limpa nome”. Dessa forma, é evidente que o acesso das informações é disponibilizado apenas para o credor e para o devedor. Ademais, não existem provas de que o não pagamento da dívida possa prejudicar ou fazer diminuir a pontuação do score de crédito da devedora. Isso porque a nota do score de crédito decorre de vários fatores, tais como idade da pessoa, profissão, renda, estado civil, pontualidade no pagamento de contas, manutenção de dados cadastrais atualizados, histórico de inadimplência, entre outros. Em consulta ao FAQ do site do referido programa, constata-se que as contas atrasadas e não negativadas sequer são utilizadas no cálculo do Serasa Score, inexistindo, portanto, baixa avaliação no credit score da parte autora: “As ofertas do Serasa Limpa Nome são consideradas para o cálculo do meu Serasa Score? As dívidas negativadas são utilizadas para o cálculo do Serasa Score, independentemente de possuírem ofertas no Serasa Limpa Nome. Já as contas atrasadas (não negativadas) não são utilizadas no cálculo do Serasa Score. O pagamento de dívidas negativadas ou contas atrasadas realizado por meio do Serasa Limpa Nome pode gerar bonificações em sua pontuação, o chamado Score Turbo, que é uma forma de incentivo para que você mantenha suas contas em dia. Não atrase o pagamento nem faça novas dívidas, pois a quebra de algum acordo feito ou a indicação de novas ofertas na plataforma resulta na perda dessas bonificações. Como o Serasa Turbo é dinâmico, novas bonificações podem ser geradas em decorrência de outras negociações e/ou pagamento de novos acordos constantes da plataforma” (Informação extraída do site do programa “Serasa Limpa Nome”. Disponível em:
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/faq)
." Assim, as dívidas constantes da plataforma “serasa limpa nome” não são inscritas no cadastro de inadimplentes e não influenciam na nota do score de crédito caso o devedor não realize o seu pagamento. No caso, apesar da disponibilização da dívida prescrita na plataforma “Serasa limpa nome”, a qual é restrita ao devedor e credor cadastrados voluntariamente, inexistiu cobrança judicial ou inserção do nome do autor no rol de inadimplentes, o que afasta a existência de qualquer ato ilícito praticado pelas requeridas. Além disso, a autora não comprovou que a nota de seu score de crédito sofreu diminuição exclusivamente em razão da dívida prescrita cadastrada na plataforma “serasa limpa nome”, o que lhe cabia, tendo em vista se tratar de fato constitutivo de seu direito. Logo, inexistindo ato ilícito por parte das requeridas se mostra descabida a pretensão de condená-las ao pagamento de indenização por danos morais. Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDA ANTERIORMENTE PELO D. MAGISTRADO SINGULAR. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. PRETENSÃO DA AUTORA DE EXCLUIR AS DÍVIDAS PRESCRITAS NO SISTEMA DE SCORE DO SERASA. ARGUIÇÃO QUE AS DÍVIDAS PRESCRITAS DIMINUÍRAM SEU SCORE. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER COMPLEXO E ESSENCIALMENTE DINÂMICO DA PONTUAÇÃO. RÉUS QUE COMPROVARAM QUE A PONTUAÇÃO DA AUTORA DIMINUIU DEVIDO A EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS NEGATIVOS. AUTORA QUE NÃO PROVOU QUE HOUVE A DIMINUIÇÃO DE SEU SCORE DEVIDO AS DÍVIDAS PRESCRITAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO” (TJPR - 5ª C.Cível - 0003214-04.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA -J. 02.08.2021). Ainda, “Apelação cível. Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Dívida prescrita cadastrada em plataforma digital de negociação “serasa limpa nome”. Indenização por dano moral em razão da cobrança de débito prescrito que prejudicou o score de crédito do autor. Não cabimento. Dívida prescrita registrada em plataforma de negociação “serasa limpa nome” que é restrita ao credor e devedor cadastrados de forma voluntária. Portal de negociação que não se confunde com cadastro de inadimplentes. Inexistência de cobrança judicial ou inserção do nome do autor no rol de inadimplência. Oferta para pagamento da dívida prescrita que não tem influência e nem diminui a nota do score de crédito do autor. Inexistência de ato ilícito que implique em reparação por dano moral. Precedentes. Sentença mantida.Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0014481-61.2021.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA - J. 22.06.2022). "RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADA A ORIGEM DA DÍVIDA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO CADASTRO NO SISTEMA “SERASA LIMPA NOME” – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação de negociação de débito, oferecendo descontos aos consumidores. 2. Não restou comprovado a realização de reclamação administrativa, visto a ausência de descrição de número de protocolo. 3. Não havendo provas de abuso de direito, utilização de informações excessivas ou de dados incorretos ou qualquer outra circunstância que gere ilicitude, afasta a possibilidade de reparação indenizatória por dano moral. 4. Recurso conhecido e não provido." (TJ/MT, N.U 1000082-72.2021.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022, sem grifos no original). Quanto a condenação por litigância de má-fé pressupõe que, a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa por parte da autora/apelante. Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para afastar a condenação da autora nas penas por litigância de má-fé. Intimem-se.Com o trânsito em julgado, determino o retorno dos autos à instância de primeiro grau, para os fins de direito."

Pois bem. Pretende a parte autora/agravante a declaração de inexigibilidade de débito, da cobrança de dívida prescrita no programa “SERASA LIMPA NOME”.

No que tange à alegação de ilegalidade na inclusão do nome da agravante no sistema “SERASA LIMPA NOME”, por dívida que já se encontra prescrita, tenho que esta não merece guarida.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que o débito objeto da suposta anotação é oriundo de divida entre a Instituição financeira agravada.

De fato, tratando-se de dívida prescrita a mais de cinco anos, operou-se a prescrição, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, conforme reconhecido pela própria ré em sede de contestação.

No entanto, a prescrição extingue o direito de ação do credor, mas não extingue a obrigação natural e consequentemente não extingue a dívida em si.

Sobre o tema, cito:

O critério de diferenciação mais difundido, na doutrina brasileira, diz que a prescrição é a extinção da ação para a defesa do direito violado, e a decadência, a do próprio direito (Bevilaqua, 1908:285/286). Considera-se, nesse contexto, que o titular do direito não o perde mesmo depois de transcorrido o prazo prescricional. Se o devedor cumprir a obrigação quando já prescrito o direito, não poderá posteriormente reclamar a restituição. Ora, se carece o devedor do direito à restituição, argumenta-se em favor desse critério diferencial, é porque o credor ainda titularizava o seu crédito mesmo depois de decorrida a prescrição. Ela, assim, importaria unicamente a perda do direito de ação: vencido o prazo prescricional, o credor não pode mais acionar judicialmente o devedor em busca do cumprimento da obrigação. Na decadência, por esse critério, perece, com a fluência do prazo legal, o próprio direito.

Esse critério, porém, não se sustenta por duas razões. Em primeiro lugar, porque também o devedor de obrigação caducada não pode reclamar a restituição se o cumprimento se verificou após o decurso do prazo de decadência. Se essa circunstância é alegada para demonstrar a sobrevivência do direito prescrito, também acaba demonstrando a do decaído. Ademais, no final das contas, dá na mesma a perda da ação e do direito. Se alguém não pode mais ingressar em juízo para obter o cumprimento forçado da prestação correspondente ao seu direito, isto é, em termos concretos, igual a não titularizar mais o próprio direito.

Note-se que na redação do art. 189 do Código Civil o legislador tentou contornar a questão suscitada por esse critério: “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição...”
1

Ademais, cabia à agravante comprovar eventual adimplemento do débito, ônus do qual não se desvencilhou. Ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Nessa senda, não há como reconhecer que a Instituição Financeira ora agravada tenha se excedido no exercício do seu direito de credora.

Outrossim, cabe salientar que a plataforma Serasa Limpa Nome é um meio de negociação de contas atrasadas e dívidas negativadas em que o consumidor se cadastra e realiza o acordo para quitação.

Desta forma, pode a agravada efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor, podendo, inclusive, manter o nome da agravante no referido sistema, eis que este não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes.

Sobre o Tema, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA QUE SE REVELA IRRELEVANTE PARA O DELISNDE DA CAUSA, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO SEJA AO CREDOR ORIGINÁRIO, SEJA AO CESSIONÁRIO. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. TEM PREVALECIDO NA JURISPRUDÊNCIA O ENTENDIMENTO DE QUE O SISTEMA SERASA LIMPA NOME NÃO É UM CADASTRO RESTRITIVO, NÃO PROVOCANDO QUALQUER ABALO À ESFERA MORAL DO CONSUMIDOR. DADOS QUE NÃO SÃO DISPONIBILIZADOS AO PÚBLICO EM GERAL, SOMENTE PODENDO SER CONSULTADOS PELA PRÓPRIA PESSOA APÓS REALIZAR CADASTRO ESPECÍFICO PARA ESSE FIM. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS DE QUE A INCLUSÃO NO CADASTRO SERASA LIMPA NOME TENHA INTERFERIDO EM EVENTUAL CONCESSÃO DE CRÉDITO À AUTORA OU TERIA PROVOCADO QUALQUER DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DÍVIDA PRESCRITA QUE NÃO É CONSIDERADA NO CÁLULO DA PONTUAÇÃO DE CRÉDITO ("SCORE"). SENTENÇA PRESTIGIADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0801822-78.2022.8.19.0207 2023001111754, Relator: Des(a). ANTONIO CARLOS ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 22/02/2024, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA, Data de Publicação: 27/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS –SERASA LIMPA NOME – PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE CONTRADITÓRIO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC. In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que a inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome da devedora, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, ou seja, não se trata de cadastro de consulta pública.” (TJMT, N.U 1017576-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022) – destaquei.

Cumpre esclarecer, ainda, que já houve o reconhecimento em sentença e na Decisão Moniocratica sobre a prescrição dos débitos. Entretanto, também foi reconhecido que não houve qualquer cobrança, mas tão somente a informação ao agravante sobre a existência do débito, sendo que, conforme reforçado até mesmo pelo agravante, o débito ainda existe e pode ser adimplido pelo devedor e recebido pelo credor (dívida natural), a qualquer tempo.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024